Tribunal: TJDFT
Processo: 0722259-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Roubo. Concurso de pessoas. Reconhecimento por fotografia. Provas. Desclassificação. Concurso formal.
1 – Feito o reconhecimento fotográfico com observância do art. 226 do CPP, do qual lavrado termo, sem que as vítimas tenham sido sugestionadas por imagens anteriores dos réus, e confirmado em juízo, válido o reconhecimento.
2 – Os depoimentos das vítimas e de policial, a prisão dos acusados, horas depois do roubo, com os aparelhos celulares subtraídos das vítimas, somado ao reconhecimento formal por fotografia realizado pelas vítimas, na delegacia, confirmados em juízo, são provas suficientes de que os réus são os autores dos roubos, o que impede a absolvição ou que seja desclassificada a conduta para receptação.
3 - Se os réus, mediante uma só ação, subtraíram bens pertencentes a vítimas diversas, com multiplicidade de resultados, há concurso formal de crimes e não crime único.
4 - Apelação não provida.